Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, vinculado à programa habitacional, em execução de título extrajudicial referente a débito condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, vinculado à programa habitacional, para satisfação de dívida condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária têm expressão econômica e podem ser objeto de penhora, conforme art. 835, inc. XII, do CPC, ainda que o imóvel esteja vinculado à programa habitacional.
4. A vinculação do imóvel ao programa “Morar Bem” não impede a constrição judicial de direitos aquisitivos incidentes sobre esse bem, desde que observadas a cláusula de inalienabilidade e a condição resolutiva da propriedade fiduciária.
5. Inexistindo outros bens passíveis de penhora e sendo o valor do bem substancialmente superior ao débito, é legítima a constrição dos direitos aquisitivos, com restituição da diferença à executada, nos termos do art. 907 do CPC.
IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; art. 797; art. 805; art. 829, § 2o; art. 831; art. 835, inc. XII; art. 836; art. 907. CC, art. 1.361; art. 1.368-B. Lei 9.514/1997, art. 22; art. 23; art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.100.103/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 27/5/2025 TJDFT, AGI 07046521320248070000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 16.08.2024. TJDFT, AGI 07374271820238070000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 6.3.2024.